Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BENS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em acordo homologado judicialmente.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de intimar o executado para indicar bens passíveis de penhora.
III – Razões de decidir
4. O executado não pagou voluntariamente o débito nem indicou bens penhoráveis e as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas, circunstâncias que evidenciam a ineficácia da medida pretendida pela exequente, de intimação do executado para indicar bens penhoráveis. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 772, III, e 774, V e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07037340920248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/4/2024.